Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFETAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1.234 DO STF. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I – A afetação de novo tema pela Corte Suprema correspondente à discussão vertida nos autos enseja o acolhimento dos aclaratórios (RE 1.366.243 – Tema 1.234);
II – Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes.